Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708225-22.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ALDO FRANCISCO ZAGO RECORRIDO: CINTIA POLYANI DE LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. 2) O recorrente narra que, no dia 28/09/2021, ao solicitar um favor ao porteiro do condomínio, foi tratado de forma humilhante e grosseira. Argumenta que, após expor a situação no grupo de whatsapp do condomínio, o marido da recorrida proferiu xingamento e palavras de baixo calão em seu desfavor. Aduz que, passados dois meses do ocorrido, houve a substituição da recorrida do cargo de síndica do condomínio. Diz que passou a sofrer represálias no condomínio, como por exemplo ter o disjuntor de energia de seu apartamento desligado. Afirma que possui mais de 70 anos, não sabe mexer muito bem em celulares e somente possui testemunhas que acompanharam os fatos. Sustenta que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral. 3) Recurso próprio, tempestivo (ID 37852800) e com o preparo devidamente recolhido (ID 37852804 e 37852806). Contrarrazões apresentadas (ID 37852811). 4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. 5) O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Verifica-se que as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção da prova oral de modo a justificar o alegado cerceamento de defesa. No caso a prova oral pretendida teria por objetivo comprovar ofensas praticadas pelo marido da recorrida, o qual, inclusive, não é parte no processo. Nesse contexto, as alegações do recorrente resultam em causa de pedir diversa. 6) Na espécie, não houve prova de que a recorrida tenha tratado o recorrente de forma humilhante, ou mesmo qualquer relação entre ela e o alegado desligamento da energia do apartamento do réu, razão pela não há que se falar em conduta ilícita por parte da recorrida capaz de justificar a reparação de danos em seu favor. 7) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8) Fica a parte recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. 9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607344, 07082252220218070014, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Anote-se, por pertinente, que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Registre-se que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. No presente caso, foi acostada aos autos somente a Guia de Recolhimento da União – GRU (ID 39568749), emitida do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, deixando de constar o comprovante do respectivo pagamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 39568746, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente